Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015792-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), N.H. O COMERCIO DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PARA ACOUGUE LTDA - CNPJ: 08.388.143/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O LAUDO PERICIAL - ART. 479 CPC - NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgador não está vinculado ao laudo pericial e pode deixar de acolhê-lo, em razão da livre formação de seu convencimento, desde que o faça por meio de decisão fundamentada, em que exponha os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1015792-28.2022.8.11.0000

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
N.H. Comercio de Embalagens e Equipamentos para Açougue Ltda.

Processo origem: 0045222-02.2011.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Revisional, movida por
N.H. Comercio de Embalagens e Equipamentos Açougue Ltda.
(Proc. nº 0045222-02.2011.8.11.0041), homologou o cálculo apresentado em Id. 42251696 – Pág. 21/ss (processo origem), no valor de R$ 35.218,42, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir de agosto/2016 e juros de mora de 1% ao mês, de forma simples.

Defende o cabimento e a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Narra que, após o trânsito em julgado da Ação Revisional, apresentou cálculo que apurou como valor devido pelo agravado de R$ 50.932,66, para data base 30/11/2015.

Afirma que o agravado impugnou os cálculos do agravante e defendeu que o valor devido era na quantia de R$ 35.218,42, sem apresentar planilha de cálculos que justificasse o valor apontado, bem assim utilizou como base os cálculos apresentados na petição inicial, apesar do provimento parcial da ação.

Em razão da discordância entre os valores, foi nomeado perito contábil, que apurou saldo devido pela agravada em favor do agravante no montante de R$ 54.300,75.

Na sequência foram homologados os cálculos da agravada, o que consiste na decisão ora impugnada.

Sustenta que é caso de reforma da decisão, ao argumento de que os cálculos apresentados pela agravada são os mesmos trazidos com a petição inicial da ação, o que não se mostra possível já que a ação foi somente parcialmente provida.

Assevera pela inexistência de valores a serem restituídos à agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 142051183).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 145402689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1015792-28.2022.8.11.0000

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
N.H. Comercio de Embalagens e Equipamentos para Açougue Ltda.

Processo origem: 0045222-02.2011.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Revisional, movida por
N.H. Comercio de Embalagens e Equipamentos Açougue Ltda.
(Proc. nº 0045222-02.2011.8.11.0041), homologou o cálculo apresentado em Id. 42251696 – Pág. 21/ss (processo origem), no valor de R$ 35.218,42, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir de agosto/2016 e juros de mora de 1% ao mês, de forma simples.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos Id. 42251696 – Pág. 21/ss (processo origem), no valor de R$ 35.218,42, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir de agosto/2016 e juros de mora de 1% ao mês, de forma simples.

A sentença de procedência parcial da Ação Revisional, foi parcialmente reformada em grau de recurso, em decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementada:

“APELAÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO QUANDO DISCREPANTES - PRECEDENTES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA ISOLADA E LIMITADA À TAXA DE JUROS CONTRATADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE- DECISÃO MONOCRÁTICA

- ART. 557, §1º-A, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de taxa de juros remuneratórios, limitam-se os juros praticados à taxa média do mercado em operações da espécie (Recurso Repetitivo REsp n.1.061.530/RS).

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato” Súmula 294 do STJ”.

Salienta-se que o provimento parcial se deu apenas para autorizar a cobrança de comissão de permanência, com a manutenção da sentença nos demais pontos, como se lê (Id. 42251693 - Pág. 21 – processo origem):

“(...) Desta feita,
mantém-se a r. sentença
que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (conta garantida), no mesmo período do contrato
.

(...)

Nessa linha de entendimento,
reforma-se a r. sentença
, para manter a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ)
.

(...)

Posto isso,
com fundamento no art. 557, §1º-A do CPC,
dá-se parcial provimento ao apelo

apenas para manter a comissão de permanência de forma isolada e limitada ao percentual contratado. Condena-se, ainda, as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, na ordem de 50% para cada. (...)”.

Ocorreu o trânsito em julgado em 27.03.2015 (Certidão - Id. 42251693 - Pág. 29 – processo origem).

O banco agravante entende como devido o valor de R$ 50.932,66 (Id. 42251694 - Pág. 35 – processo origem) e o agravado, por sua vez, entende como devido do valor de R$ 35.218,42 (Id. 42251696 - Pág. 17 – processo origem).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido é de R$ 54.300,75 (Id. 42251701 - Pág. 47 – processo origem).

Intimadas as partes, o banco agravante discordou dos cálculos periciais (Id. 42251703 - Pág. 45 – processo origem) e a parte requerente deixou de se manifestar (Certidão – Id. 42251706 – processo origem).

Na sequência, o perito judicial apresentou esclarecimentos quanto aos cálculos, em que
acrescentou a multa moratória aos cálculos, o que levou ao valor devido de R$ 55.386,90
(Id. 42251706 - Pág. 13 – processo origem).

Sobreveio decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id. 90081853 – processo origem):

“(...) Prefacialmente, observo que no cálculo que instrui a inicial (Id. 42250190 – Pág. 29/ss.), como também no cálculo Id. 42251696 – Pág. 21/ss., o próprio autor não utilizou uma taxa de juros fixa, mas sim a média de mercado para cada mês, em conformidade com o apontado pelo Banco em sua irresignação, de modo que
não há ensejo ao acolhimento do cálculo lavrado pelo expert
.

Quanto a tese de aplicação de multa de 2%, tem-se que esta foi afastada em grau recursal, que determinou a aplicação, tão-somente, da comissão de permanência.

Quanto a aplicação da taxa de juros pela taxa média de mercado, com a sentença foi coligido o índice da taxa média quanto a operação (Id. 42251692 – Pág. 41), sendo ainda possível verificar, conforme o a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para contratos de cheque especial – pessoa jurídica, que como bem apontado pelo autor no Id. 42251696 – Pág. 21/ss, que o Banco em vários meses aplicou taxa de juros superior à taxa média de mercado.

E, quando instado a se manifestar sobre o cálculo exibido pelo autor, nada arguiu acerca da falta de repetição do indébito simples quanto aos valores cobrados a maior.

Feitas essas considerações,
HOMOLOGO O CÁLCULO Id. 42251696 – Pág. 21/ss. no valor de R$ 35.218,42, aplicando-se, a partir de agosto/2016 a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, de forma simples
. (...)”.

Pois bem.

Acerca da matéria, é a disposição do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

O juízo não está, portanto, vinculado ao resultado do laudo pericial, em razão da livre formação de seu convencimento.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – RECURSO NÃO PROVIDO.
O julgador pode afastar a prova pericial desde que indique “os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito” (art. 479 do CPC)”

(N.U 1045606-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE FRONTAL – MORTE – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VALIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO PERITO DO JUÍZO – PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL – ART. 479 DO CPC/15 – PARECER TÉCNICO – RESPONSABILIDE CONFIGURADA DA REQUERIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVASÃO DA REQUERIDA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO – POSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DO INSS COM A PENSÃO INDENIZATÓRIA CIVIL – POSSIBILIDADE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA– PENSÃO MENSAL POR MORTE - PRETENDIDO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Pelo princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC/15).
No caso, o juízo a quo indicou os motivos que o levaram a deixar de considerar a conclusão do Laudo Pericial, apoiando-se nos elementos apresentados no Parecer Técnico para considerar a culpa do requerido pelo acidente narrado na inicial. (...)” (N.U 0003893-93.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

No caso, a decisão agravada foi devidamente fundamentada com os motivos que levaram o juízo a deixar de considerar o laudo pericial, como se lê (Id. 138648162 - Pág. 2):

“(...) Prefacialmente, observo que no cálculo que instrui a inicial (Id. 42250190 – Pág. 29/ss.), como também no cálculo Id. 42251696 – Pág. 21/ss.,
o próprio autor não utilizou uma taxa de juros fixa, mas sim a média de mercado para cada mês, em conformidade com o apontado pelo Banco em sua irresignação
,
de modo que não há ensejo ao acolhimento do cálculo lavrado pelo expert
.

Quanto a tese de aplicação
de multa de 2%, tem-se que esta foi afastada em grau recursal
, que determinou a aplicação, tão-somente, da comissão de permanência.

Quanto a aplicação da taxa de juros pela taxa média de mercado
, com a sentença foi coligido o índice da taxa média quanto a operação (Id. 42251692 – Pág. 41), sendo ainda possível verificar, conforme o a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para contratos de cheque especial – pessoa jurídica, que como bem apontado pelo autor no Id. 42251696 – Pág. 21/ss, que
o Banco em vários meses aplicou taxa de juros superior à taxa média de mercado
.

E, quando instado a se manifestar sobre o cálculo exibido pelo autor,
nada arguiu acerca da falta de repetição do indébito simples
quanto aos valores cobrados a maior.

Feitas essas considerações,
HOMOLOGO O CÁLCULO Id. 42251696 – Pág. 21/ss. no valor de R$ 35.218,42
, aplicando-se, a partir de agosto/2016 a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, de forma simples. (...)”.

Ademais, salienta-se que, ao contrário da manifestação de esclarecimentos periciais apresentada em Id. 42251706 - Pág. 13 (processo origem),
a sentença, reformada em 2ª instância
, transitada em julgado,
não permitiu a inclusão de multa moratória no cálculo
, como se percebe:

“(...) No que se refere à
comissão de permanência
, da análise do contrato (Cláusula 9 - fl. 53), visualiza-se a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2%, o que não é permitido.

Nos termos da Súmula 294 do STJ
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. (g.n)

Assim, com o vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de permanência limitada ao percentual contratado.

(...)

Nessa linha de entendimento,
reforma-se a r. sentença,
para manter a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ).
(...)”.

Dessa forma, é caso de manter a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022